Tribunal: TCU
Processo: 031.796/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4930/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de prestação de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, relativa ao exercício de 2015. Considerando que a Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo (CGU/ES), no Relatório de Auditoria Anual das Contas, de acordo com o escopo de auditoria firmado com a então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto deste Tribunal, efetuou as seguintes avaliações no âmbito da gestão em 2015: i) CGU/PAD; ii) gestão de pessoas; iii) cumprimento das determinações/recomendações do TCU; iv) conformidade das peças; v) indicadores de gestão da UJ; vi) resultados quantitativos e qualitativos da gestão; e vii) cumprimento das recomendações da CGU; considerando que a análise realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - Secex/ES, na instrução inicial (peça 15), com base na relevância e materialidade das questões, deu ênfase aos seguintes tópicos: i) conformidade das peças; ii) resultados quantitativos e qualitativos da gestão; e iii) gestão de pessoas; considerando que o Certificado de Auditoria emitido pela CGU/ES foi no sentido de propor o julgamento destas contas regulares com ressalva para alguns responsáveis e regulares com quitação plena para outros responsáveis; considerando que após realização de diligência e oitiva do Reitor da Ifes, o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação demonstrou o seguinte: i) quanto à análise da regularidade das peças que compõem este processo de contas anuais, não foram detectadas impropriedades relevantes; ii) em relação ao rol de responsáveis, a UJ encaminhou informações dos membros do Conselho Superior do Ifes, mas sem indicação nos autos de que os referidos membros atuaram com poder de gestão (ou praticaram atos de gestão) no exercício financeiro em análise. Neste sentido, apesar de inseridos no rol, os membros do Conselho Superior não terão as contas julgadas, com base no art. 10, inciso III, da IN TCU 63/2010, devendo ser excluídos do rol de responsáveis; iii) na certificação destas contas a CGU/ES incluiu responsáveis não constantes do rol (Cláudia da Silva Ferreira - CPF XXX.859.337-XX; Danusa Simon Robers - CPF XXX.464.177-XX; e Denise Rocco de Sena - CPF XXX.447.128-XX). Desta forma, estes servidores inseridos na certificação não terão as contas julgadas nestes autos, com base no art. 10, incisos I a III, da IN TCU 63/2010; iv) quanto à análise dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, foi destacado que, em relação aos resultados alcançados na implementação do Plano Estratégico, a UJ apontou, no item 3.2 do seu Relatório de Gestão, a forma e os instrumentos utilizados no monitoramento da execução dos seus planos, bem como a metodologia de aferição dos resultados alcançados por meio de indicadores definidos durante a elaboração do planejamento estratégico, embora não tenha apontado, para cada projeto, o estágio de desenvolvimento e os resultados efetivamente alcançados; v) no tocante aos indicadores de gestão, apontou-se que a divulgação dos indicadores no Relatório de Gestão deve ser acompanhada dos dados primários utilizados em sua geração, bem como de uma análise crítica da evolução de cada um deles; vi) em relação à gestão de pessoas foi identificado um número significativo de impropriedades/irregularidades; vii) apesar do conjunto de irregularidades apontadas pela CGU/ES, com a diligência e a oitiva promovidas junto ao Ifes, observou-se que, embora não atendidas todas as recomendações do órgão de controle interno, houve início de adoção de providências, com instauração de procedimentos administrativos; considerando que a proposta de mérito uniforme da SecexEducação foi pela regularidade com quitação plena para as contas de alguns responsáveis e regularidade com ressalva para outros responsáveis, com expedição de determinações e ciências; considerando a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU com a referida proposta de mérito; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso I, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e: a) com fundamento no art. 10, da Instrução Normativa TCU 63/2010, excluir do rol de responsáveis os seguintes membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes: Marize Lyra Silva Passos (CPF XXX.070.957-XX), Eduardo Rezende Galvão (CPF XXX.078.656-XX), Sival Roque Torezani (CPF XXX.860.207-XX), Mara Cristina Ramos Quartezani (CPF XXX.447.657-XX), Mauro Lúcio de Brito Lacerda (CPF XXX.997.667-XX), Aquila Vasconcellos (CPF XXX.533.137-XX), Guilherme Gomes Viza Júnior (CPF XXX.962.377-XX), Mônica Guimarães Ventorim (CPF XXX.023.447-XX), Nilton Falcão (CPF XXX.707.787-XX), Rogério do Nascimento Ramos (CPF XXX.853.697-XX), Simone Baia Pereira Gomes (CPF XXX.931.332-XX), Luiz Augusto Caldas Pereira (CPF XXX.460.047-XX), Helder Siqueira Carvalho (CPF XXX.446.767-XX), Henrique Felício Hermogenes (CPF XXX.100.347-XX), Eduardo Malini (CPF XXX.046.887-XX), Alacir Ramos Silva (CPF XXX.641.607-XX), Felipe Alexandre Lima Fernandes dos Santos (CPF XXX.759.557-XX), Michel Bruno Taffner (CPF XXX.061.397-XX), Weverton Pereira do Sacramento (CPF XXX.239.576-XX), Monique Moreira Moulin (CPF XXX.604.217-XX), Wanderson Lyrio Bermudes (CPF XXX.350.147-XX), Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia (CPF XXX.566.167-XX), Romulo Matos de Moraes (CPF XXX.833.947-XX), Sidicley Ferreira de Cerqueira (CPF XXX.510.567-XX), Karilyn Ian Blyth Garcia Abreu (CPF XXX.812.657-XX), Adeilton Castão Pereira (CPF XXX.908.857-XX), Maicon Silva dos Santos (CPF XXX.549.917-XX), Luan Rafael Emerick Silva (CPF XXX.840.776-XX), Lorena Rafaela da Rocha Alcântara (CPF XXX.982.677-XX), Anderson da Silva Simões (CPF XXX.831.027-XX), Franco Machado (CPF XXX.784.917-XX), Aivete Taquette (CPF XXX.604.987-XX), Haroldo Corrêa Rocha (CPF XXX.870.167-XX), Helder Rodrigues Ribeiro (CPF XXX.610.287-XX), Dário Antônio de Almeida (CPF XXX.820.877-XX), Rodrigo Paste Ferreira (CPF XXX.705.567-XX), Marcelo Moreira da Silva (CPF XXX.487.987-XX), Kamila Mascarenhas Machado (CPF XXX.821.177-XX), Alcione de Souza (CPF XXX.161.817-XX), Kaique de Oliveira (CPF XXX.532.337-XX), Leila Nascimento Pereira da Silva (CPF XXX.210.457-XX), Mariana Ferreira Mariano (CPF XXX.459.687-XX), Abdo Gomes (CPF XXX.117.688-XX), Zilka Sulamita Teixeira de Aguilar Pacheco (CPF XXX.907.907-XX), André Felipe Faitanin Cesconetti (CPF XXX.202.177-XX) e Isabel Cristina Gomes Basoni (CPF XXX.086.047-XX); b) com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Dênio Rebello Arantes, Ademar Manoel Stange, Ricardo Paiva, Anderson Mathias Holtz, Luiz Braz Galon, Maria Valdete dos Santos Tannure e Moacyr Antônio Serafini e dar-lhes quitação; c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Adriana Pionttkovsky Barcellos, Aloísio Carnielli, Antônio de Freitas, Carlos Cezar de Oliveira Bettero, Flávio Eymard da Rocha Pena, Hermes Vazzoler Júnior, Jean Rubyo de Oliveira Lopes, José Geraldo das Neves Orlandi, Lodovico Ortlieb Faria, Mário Cézar dos Santos Júnior, Ronaldo Neves Cruz e dar-lhes quitação plena; d) expedir as determinações e ciências a seguir; e) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 28 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e à Controladoria-Regional da União no Espírito Santo (CGU/ES). 1. Processo TC- Processo 031.796/2016-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Ademar Manoel Stange (CPF XXX.622.557-XX), Adriana Pionttkovsky Barcellos (CPF XXX.313.487-XX); Aloisio Carnielli (CPF XXX.042.337-XX); Anderson Mathias Holtz (CPF XXX.694.857-XX); Antônio de Freitas (CPF XXX.792.637-XX); Carlos Cezar de Oliveira Bettero (CPF XXX.322.967-XX); Denio Rebello Arantes (CPF XXX.365.651-XX); Flavio Eymard da Rocha Pena (CPF XXX.405.916-XX); Hermes Vazzoler Junior (CPF XXX.937.517-XX); Jean Rubyo de Oliveira Lopes (CPF XXX.548.647-XX); José Geraldo das Neves Orlandi (CPF XXX.215.937-XX); Lodovico Ortlieb Faria (CPF XXX.481.737-XX); Luiz Braz Galon (CPF XXX.302.237-XX); Maria Valdete Santos Tannure (CPF XXX.792.196-XX); Mario Cezar dos Santos Junior (CPF XXX.005.867-XX); Moacyr Antônio Serafini (CPF XXX.645.227-XX); Ricardo Paiva (CPF XXX.459.177-XX) e Ronaldo Neves Cruz (CPF XXX.614.507-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote as seguintes providências e informe ao Tribunal: 1.8.1. conclusão dos processos administrativos de reposição ao erário de valores decorrentes de irregularidades em progressões funcionais dos servidores matrículas Siape 1090069, 1215529, 0270171, 1053492, 0270192, 0270323, 1101177, 1669575, 1657558, 1106595, 0054740, 0050100, 1000359 e 1102153, conforme apontado pela CGU/ES; 1.8.2. correção de pagamentos indevidos de vantagens decorrentes de decisões judiciais relativas à gratificação de incentivo à docência - GID, para os servidores matrículas Siape 0269981, 0270034 e 0270113; 1.8.3. conclusão dos processos de reposição ao erário em relação a vantagens indevidas pagas aos servidores matrículas Siape 0270566, 0270438, 0270239, 0270247 e 0270238, com fundamento no art. 184, inciso II, da Lei 1.711/1952, reiterando determinação constante do subitem 1.7.11 do Acórdão 4618/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro José Jorge; 1.8.4. conclusão dos procedimentos administrativos relativos aos servidores matrículas Siape 0270155, 0270208 e 1466919, que se referem à correção de pagamentos indevidos de pensões concedidas com fundamento nos arts. 2o e 15 da Lei 10.887/2004, reiterando determinação constante do subitem 1.7.11 do Acórdão 4618/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro José Jorge. 1.9. Dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, acerca das seguintes irregularidades/impropriedades: 1.9.1. a concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), com fundamento em títulos de doutorado emitidos por instituições estrangeiras sem o devido reconhecimento por instituição de ensino brasileira, está em desacordo com o art. 48, § 3o, da Lei 9.394/1996; 1.9.2. a realização de pagamentos a título de Retribuição por Titulação (RT) e de Incentivo à Qualificação (IQ), em decorrência de títulos emitidos por instituições estrangeiras sem o devido reconhecimento por instituição de ensino brasileira, está em desacordo com o art. 48, § 3o, da Lei 9.394/1996; 1.9.3. a não apuração de irregularidade e a ausência de providências quanto ao descumprimento do regime de dedicação exclusiva por parte de professores e/ou o exercício da gerência ou administração de sociedades privadas por parte de servidores, caracteriza infração ao art. 116, inciso XII, e ao art. 117, inciso X, ambos da Lei 8.112/1990; e 1.9.4. exigência de título de pós-graduação nos editais de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério do EBTT ultrapassa os limites legais previstos no art. 5o da Lei 8.112/1990 e no art. 10, §1o, da Lei 12.772/2012, acarretando restrição indevida ao princípio do livre acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 1.10. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, com fundamento nos arts. 2o, 3o e 8o, da Resolução TCU 265/2014, que monitore o cumprimento das determinações constantes do subitem 1.8.